Tribunal: TJSP
Processo: 2256625-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação Rejeitada – O acordo homologado judicialmente possui força de título executivo judicial, vinculando as partes aos termos pactuados, conforme art. 515 do CPC. A homologação confere estabilidade jurídica ao título – Evidenciado o descumprimento da obrigação assumida, não há que se falar em prévia liquidação, tampouco em dilação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação Rejeitada – O acordo homologado judicialmente possui força de título executivo judicial, vinculando as partes aos termos pactuados, conforme art. 515 do CPC. A homologação confere estabilidade jurídica ao título – Evidenciado o descumprimento da obrigação assumida, não há que se falar em prévia liquidação, tampouco em dilação probatória – Decisão mantida – Agravo Desprovido.